Tribunal: STF
Processo: RE 96387
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA
PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO, APÓS SER PROVIDO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. HIPÓTESE EM QUE A SÚMULA N. 146 NÃO PODIA, DESDE LOGO, SER
APLICADA. A SÚMULA N.146 PRESSUPOE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. A TEOR DO ART. 110, PARAGRAFO 1., DO
CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO, DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, REGULA-SE,TAMBÉM, PELA PENA
APLICADA E VERIFICA-SE NOS MESMOS PRAZOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.